Tribunal: TJSP
Processo: 1000902-22.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
r que abordou todas as questões e esclarecimentos requeridos pelo autor – Preliminar afastada – Colisão em cruzamento – Partes que controvertem sobre a dinâmica do acidente – Ausência de prova da conduta culposa do requerido – Testemunha ocular dos fatos que informou que o requerido já terminava a travessia da via quando o autor, em alta velocidade, colidiu com o pneu traseiro do caminhão – Parte autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC – Ausente o dever de indenizar – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000902-22.2018.8.26.0416; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

Panorama

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – Ação indenizatória julgada improcedente – Recurso do autor – Não acolhimento – Cerceamento de defesa – Pedido de realização de nova perícia médica ou de novos esclarecimentos pelo perito do IMESC – Desnecessidade – Laudo pericial complementar que abordou todas as questões e esclarecimentos requeridos pelo autor –

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – Ação indenizatória julgada improcedente – Recurso do autor – Não acolhimento – Cerceamento de defesa – Pedido de realização de nova perícia médica ou de novos esclarecimentos pelo perito do IMESC – Desnecessidade – Laudo pericial complementar que abordou todas as questões e esclarecimentos requeridos pelo autor – Preliminar afastada – Colisão em cruzamento – Partes que controvertem sobre a dinâmica do acidente – Ausência de prova da conduta culposa do requerido – Testemunha ocular dos fatos que informou que o requerido já terminava a travessia da via quando o autor, em alta velocidade, colidiu com o pneu traseiro do caminhão – Parte autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC – Ausente o dever de indenizar – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.